Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-70.2022.8.11.0106
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000539-70.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMILSON DE SENA - CPF: 545.784.001-82 (APELANTE), WALTENE JOSE MOREIRA - CPF: 435.565.071-53 (APELADO), MARCILEIDE CONCEICAO DA SILVA SANTOS - CPF: 041.724.101-11 (ASSISTENTE), ADEMILSON DE SENA - CPF: 545.784.001-82 (VÍTIMA), ADEMILSON DE SENA - CPF: 545.784.001-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WALTENE JOSE MOREIRA - CPF: 435.565.071-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação:

1000539-70.2022.8.11.0106

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Novo São Joaquim/MT

Apelante(s):

Waltene Jose Moreira e Ministério Público Estadual

Apelada(s):

Waltene Jose Moreira e Ministério Público Estadual

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVÂNCIA. PROVAS QUE CORROBORAM COM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

No presente caso, o Apelante pleiteia pela reforma da sentença, sob o fundamento de que não há provas acerca da materialidade do crime de ameaça, tendo ocorrido uma discussão acalorada em razão de ingestão de bebida alcoólica, em que ambas as partes se estressaram e acabaram por proferir ofensas mútuas.

2. Já o Ministério Público requer em sua Apelação que a condenação do Apelado seja pela prática da conduta capitulada no artigo 147, caput por 2 vezes c/c a agravante do art. 61, inciso II, alínea a, somando-se as penas, na forma do art. 69 todos do Código Penal, em virtude de que a magistrada de aumentar a pena, na segunda fase da dosimetria, em função da ocorrência da agravante do motivo torpe visto que o réu cometeu os crime por ciúmes da ex companheira estar se relacionando com a vítima, na forma do art. 61, II,

do Código Penal.

3.
Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida.
(TJ-SP - APL: 00418281620128260564 SP 0041828-16.2012.8.26.0564, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016,

8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016)

4.
Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manter a sentença: “
A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 68.5.2022.5994 (id. 102356934), Boletim de Ocorrência (id. 102357161), representação criminal (id. 102357164) e prova oral colhida em juízo. A autoria é certa na pessoa do acusado. Em juízo, a vítima, Ademilson de Sena, narrou, em síntese, que conhece Waltene desde quando era menino. As pessoas chegavam até o declarante e falavam quer o réu iria mata-lo, mas não sabia o motivo. Até que um dia, o réu chegou ao estabelecimento comercial, dando murro em cima do balcão, falando que se não se afastasse da mulher, iria dar um tiro na cara do declarante. Não sabia se tinha alguma coisa ou não. Depois, ouviu em redes sociais que não era homem, não tinha coragem. Depois que recebeu a intimação para esta audiência, o réu também o ameaçou. Em juízo, a testemunha, Marcileide Conceição da Silva, narrou, em suma, que, no dia dos fatos, ouviu o réu ameaçar a vítima, dizendo-lhe que se triscasse a mão na depoente, ele, Waltene, mataria Ademilson. Durante o interrogatório judicial, o réu negou os fatos narrados da denúncia e afirmou que a vítima inverteu a situação. Reputo suficientemente comprovada a autoria delitiva na pessoa do réu, restando isolada, no contexto probatório, a negativa de autoria. A versão apresentada pela vítima em juízo foi coerente e harmônica com o relato prestado perante a Autoridade Policial, uma vez que relatou a ameaça sofrida, ou seja, que o réu chegou ao estabelecimento comercial, dando murro em cima do balcão, falando que se não se afastasse da mulher, iria dar um tiro na cara da vítima. Observa-se que a ameaça sofrida pela vítima foi confirmada pela testemunha, Marcileide Conceição da Silva. Como se trata de crime classificado como formal, basta que as palavras sejam aptas a incutir temor na ofendida, sendo irrelevante a ocorrência de mal prometido ou o estado emocional do réu ao proferi-las.

5. No tocante ao crime de ameaça, cabe destacar que:
Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida.
(TJ-SP - APL: 00418281620128260564 SP 0041828-16.2012.8.26.0564, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016)
.

6. Deste modo, conforme os depoimentos colhidos restaram comprovados a autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelado.

7. No que diz respeito ao pedido do Ministério Público para o aumento da pena por se tratar de crime por motivo torpe uma vez que o réu cometeu os crime por ciúmes da ex companheira estar se relacionando com a vítima, na forma do art. 61, II, a do Código Penal, verifico que não merece ser acolhida tal pretensão, posto que não há provas quanto a existência de relacionamento entre o Réu e a testemunha Marcileide Conceição da Silva, esposa da vítima.

8. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer juntado no ID 19978162, opinando pelo improvimento de ambos os recursos.

9. A sentença que possui a parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu, WALTENE JOSÉ MOREIRA, como incurso no artigo 147, caput do Código Penal. Passo a dosimetria da pena consoante o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. Segundo o artigo 59 do Código Penal, na 1º fase, observo que a culpabilidade é normal ao crime. O réu não tem antecedentes conforme orientação do enunciado de Súmula 444 do STJ. Não há informações acerca de sua personalidade e conduta social. Os motivos não destoam do esperado em crime desta natureza. Circunstâncias e consequências são normais à infração penal. A vítima em nada colaborou para o crime. Assim, fixo a pena-base em um (1) mês de detenção. Entendo que a pena isolada de multa, no caso concreto, seria insuficiente à prevenção e repressão da conduta. Na 2ª fase, não concorrem atenuantes nem agravantes. Assim, mantenho a pena-intermediária em um (1) mês de detenção. Na 3ª fase, não há causas de diminuição nem causas de aumento. Logo, fixo a pena-definitiva em um (1) mês de detenção. Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Substituto a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, 1 (uma) prestação pecuniária consistente no valor de 1 salário-mínimo vigente, em favor de entidade a ser definida pelo juízo da execução. Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (sursis) previsto no artigo 77 do Código Penal, uma vez que é cabível a aplicação da pena restritiva de direitos. Deixo de decretar a prisão da ré, uma vez que incompatível com a pena e o regime fixados (princípio da homogeneidade). Condeno a ré ao pagamento de custas, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Concedo a gratuidade da justiça ao réu, pois foi assistida pela Defensoria Pública de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (artigo 98, §3º do CPC).,.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

10. Recursos improvidos.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024